Tribunal: TJSP
Processo: 2112839-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que determinou que a parte autora não seja impedida de ingressar no local. Loteamento aberto que, em princípio, possui portaria de identificação desde 1986. Dúvida a respeito da regularidade ou não da portaria. Decisão mantida. Recurso não provido.